Tribunal: TJSP
Processo: 1002606-74.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Contrato de seguro de vida em grupo. Nulidade de sentença não verificada. Validade da recusa da seguradora em proceder à renovação do contrato, já que com o passar dos anos altera-se a equação financeira sob a qual se assenta o seguro de vida, notadamente pelo avançar da idade dos participantes e da natural elevação da sinistralidade, a recomendar, a bem da higidez da proteção, a indicação de

Ementa:
Contrato de seguro de vida em grupo. Nulidade de sentença não verificada. Validade da recusa da seguradora em proceder à renovação do contrato, já que com o passar dos anos altera-se a equação financeira sob a qual se assenta o seguro de vida, notadamente pelo avançar da idade dos participantes e da natural elevação da sinistralidade, a recomendar, a bem da higidez da proteção, a indicação de produto atualizado. Expressa previsão contratual nesse sentido e adoção de notificação prévia da segurada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000945787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002606-74.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIOLETA CLÊA PEREIRA MORAN, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
2
APELAÇÃO
1002606-74.2020.8.26.0004
APELANTE
Violeta Clêa Pereira Moran
APELADA Allianz Seguros S.A.
COMARCA
São Paulo F. R. da Lapa 1a Vara Cível
VOTO No 38.666
EMENTA
Contrato de seguro de vida em
grupo. Nulidade de sentença não verificada. Validade da recusa da
seguradora em proceder à renovação do contrato, já que com o passar
dos anos altera-se a equação financeira sob a qual se assenta o seguro
de vida, notadamente pelo avançar da idade dos participantes e da
natural elevação da sinistralidade, a recomendar, a bem da higidez da
proteção, a indicação de produto atualizado. Expressa previsão
contratual nesse sentido e adoção de notificação prévia da segurada.
Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação aforada por segurada com o fim de compelir a
seguradora a renovar o contrato de seguro de vida.
A autora apela e pede seja anulada a sentença
ou julgada procedente a ação.
Para tanto, após dizer nula a sentença pela
omissão do dispositivo em sua publicação, ela afirma que o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
3
antecipado do mérito a impediu de produzir provas de seu interesse.
Ao lado disso ela aponta que a relação entre as
partes estava ao abrigo do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto
do Idoso e que o contrato de seguro vinha sendo periodicamente renovado
nos últimos anos, mostrando-se então abusiva a recusa da ré em
novamente renová-lo e em substituição lhe oferecer outro produto cujas
condições eram desfavoráveis à segurada.
Recurso regularmente processado e respondido,
sendo preconizada a imposição de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
I Como se confere a fls. 386, foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico publicação na qual constou “sentença genérica
cível”, sem menção ao seu dispositivo.
No entanto, é evidente que não por isso se há de
anular a sentença, eis que o apontado vício não dizia respeito ao provimento
jurisdicional em si, mas à respectiva publicação pela imprensa.
Logo, ocorrência daquela sorte quanto muito
poderia tornar inválida a intimação da sentença ao advogado com
consequente devolução do prazo para interposição de recurso.
Ocorre que nem disso se há aqui de cogitar
porque a promovente já interpôs a apelação com o fim de obter a reforma da
sentença e está ela sendo conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
4
De se reconhecer, destarte, que apesar daquela
irregularidade a intimação cumpriu o seu objetivo e que prejuízo algum a
autora sofreu.
A desacolhimento do pedido de anulação da
sentença não autoriza, porém, aplicação de sanção por litigância de má-fé,
eis que como decorre do artigo 80 do CPC tal sorte de imposição supõe
atuação dolosa, o que aqui não se pode identificar.
II A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355)
e, ao lado disso, ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou
impertinentes (artigo 370).
Pois aqui era essa a situação que se apresentava.
Com efeito, a controvérsia entre as partes dizia a
respeito exclusivamente a uma questão de direito, isto é, à licitude da
recusa à renovação do contrato de seguro de vida.
Ora, para se pronunciar sobre tal ponto a Juíza
não dependia de abertura de instrução, eis que lhe bastava comparar o teor
da disposição contratual com o direito positivo.
Ademais, os fatos que a autora informou desejar
provar (fls. 381) nem podiam por sua própria natureza ser objeto de mero
depoimento, devendo ser revelados, sim, por meio de documento.
De lembrar, a propósito, que o artigo 443 do
Código de Processo Civil textualmente desautoriza o uso de testemunha
acerca de fato que, por sua natureza, só por documento ou perícia deva ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
5
demonstrado.
Certo, ainda, que a demandante não dependia
da abertura da instrução para juntar novos documentos, eis que pelo regime
da lei peças podem ser levadas aos autos a qualquer tempo antes do
julgamento e sem necessidade de prévia autorização judicial.
Assim, tampouco se justifica anular a sentença
pela falta de produção de prova oral.
III Aqui se cuidava de ação aforada sob a
assertiva de que a seguradora se negou a renovar contrato de seguro de
vida da autora que vinha sendo periodicamente renovado desde março de
2001, tendo lhe oferecido outro produto cujas condições a promovente
considerou desfavoráveis.
Pois os documentos acostados à petição inicial
mostravam que a autora contratou um seguro de vida com prazo certo de
vigência e que vinha sendo renovado ao cabo de cada vencimento (fls. 24 e
seguintes).
Está claro, portanto, que verdadeiramente não se
cuidava de um seguro vitalício, isto é, de pacto prometido para durar para
sempre, mas de contrato que havia de ser periodicamente renovado ao
encerramento de cada período de vigência, exatamente como ocorreu ao
longo do tempo, até que a seguradora por meio de formal notificação com
prazo de 60 dias avisou do seu desinteresse em proceder a mais uma
renovação (fls. 58 e seguintes).
Note-se que a cláusula 17.1 alínea “h” de contrato
previa expressamente essa possibilidade (fls. 238).
Compreende-se seja assim, já que com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
6
passagem do tempo altera-se a equação financeira sob a qual se assenta o
seguro de vida, notadamente pelo avançar da idade dos participantes e da
natural elevação da sinistralidade, a recomendar, a bem da higidez da
proteção, a indicação de produto atualizado.
Não se pode dizer abusivo tal regime, eis que
autorizado pelo direito positivo, tanto que o artigo 774 do Código Civil limita
a recondução tácita nos contratos de seguro de pessoa a uma única vez.
Nessa linha, aliás, já decidiu a Corte incumbida
de ditar a inteligência da lei federal:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO
DETERMINADO.
NÃO
RENOVAÇÃO
DO
CONTRATO
ANTIGO.
RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS.
LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC.
DECISÃO MANTIDA (...) 2. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no
julgamento do REsp no 880.605/RN, firmou o entendimento de não ser
abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação
automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes,
desde que haja prévia notificação em prazo razoável (...).” (STJ AgInt
nos EDcl no REsp 1751156 / MG, j. 03.09.2019).
Assim, caso era mesmo, pois, de se julgar
improcedente a ação, constatação em nada afetada pela abstrata ao
Estatuto do Idoso, ao Código de Defesa do Consumidor e a dispositivos
constitucionais.
Não
se
identifica
hipótese
de
postulação
temerária, razão pela qual se deixa de aplicar a pena preconizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002606-74.2020.8.26.0004
7
apelada.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de
Processo Civil impõe agravar a condenação da apelante em honorários
advocatícios, que passa a 15% do valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator